Tribunal: TJES
Processo: 0007109-98.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007109-98.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FURTADO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por
DOUGLAS FURTADO SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial no semiaberto.

Em suas razões, a defesa requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade e, posteriormente, pugna pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena e o reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 129 do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

É o Relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do IP que o denunciado e Jéssika Bruno Ferreira mantinham relacionamento afetivo por 4 anos, possuem dois filhos menores em comum, crianças de 1 ano e 5 meses e 8 meses, e na data de 17 de julho de 2021, por volta de 11:15 horas, no interior da residência de ambos, situada na Rua Pará, bairro Cruzeiro do Sul, nesta comarca, o casal passou a discutir devido a mudança de residência naquele dia, tendo o denunciado “passou a agredir a declarante com a criança no colo”, filho de ambos, com cinco meses de idade, “e ele começou a desferir chutes, tapas e socos” e ainda puxou seus cabelos, lhe provocando as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito, fls. 28 e ainda submetendo seus filhos, crianças de 1 ano e 5 meses e 8 meses a vexame e constrangimento. [...]

Diante desses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inicialmente, a defesa requer
que seja concedido o direito do apelante de recorrer em liberdade porque
a condenação penal em grau de recurso não se revela apta, por si só, motivo autorizativo para manutenção da prisão cautelar.
E, ainda, alega a existência de incompatibilidade da segregação cautelar com o regime semiaberto imposto em sentença.

Destaco que na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento de que tendo o apelante permanecido preso durante toda a instrução processual não se deve permitir recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

A propósito:

A "orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020. (AgRg no HC 720.631/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022)

Todavia, entendo que
se faz necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao apenado regime mais gravoso no cumprimento de sua pena.

Nesse contexto trago o entendimento do jurista Guilherme de Souza Nucci: “Se o magistrado fixar o regime semiaberto para início de cumprimento

da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a

fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não

há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento

da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o

trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a

execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 804).

Por fim, sobre este entendimento segue consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, é necessário garantir que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime carcerário do título prisional, "sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (STJ, HC 390.637/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; sem grifos no original).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 666.281/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

No que se refere à tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena imposto no édito condenatório, "[a] jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021, destaquei). 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 725.564/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Por tais razões, concedo ao
paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Além disso, a defesa pugna pela absolvição do apelante ao argumento de inexistência de provas suficientes de autoria delitiva.

Contudo, não merece abrigo o pleito formulado. Explico o porquê.

Após detido estudo dos autos, tenho que a materialidade e a autoria foram comprovadas no Boletim Unificado (fls. 05/06-verso), no laudo de exame de lesões (fl. 30) e pelos depoimentos prestados os quais

transcrevo abaixo:

PMES JOÃO FERREIRA (testemunha, em sede policial, fls. 25/26): que por determinação do CIODES, a guarnição da RP 4149 prosseguiu ao bairro cruzeiro do sul, na rua cinco de maio, onde em contato com a solicitante Lucimar Aparecida dos Santos, 40 anos; que ela informou que um casal na residência nº 07, na Rua Pará (rua ao lado), estava desde o período da manhã em vias de fato; que visualizou o homem dar um soco na mulher na frente da residência; que a guarnição se deslocou ate a residência de n° 07, onde fizemos contato com o referido casal, identificados como Jessika Bruno Ferreira e Douglas Furtado Santos; que segundo Douglas, ele e Jessika fizeram uso de cocaína ate as 06 horas da manha de hoje; que apos 15:50, iniciaram uma discussão vindo a se agredirem mutuamente; que Douglas informa que foi agredido com arranhões, mordidas e chutes por Jessika; que em contato com Jessika, ela confirma o fato narrado por Douglas e disse que foi agredida com socos por ele na frente de seus filhos menores; que ambos se encontram com lesões corporais aparentes provenientes da vias de fato entre o casal (...)

JÉSSIKA BRUNO FERREIRA (vítima, em sede policial, fl. 27): que, quanto aos fatos, esclarece que, estavam dentro de casa e por volta de umas 09 horas da manhã começaram a discutir; que discutiram por motivos banais, porque ele é muito descontrolado e violento; que estão de mudança, pois o aluguel venceu, e os dois começaram a discutir por questões também relacionadas a tal fato; que ele passou a agredir a declarante com a criança no colo; que a declarante estava com o filho de cinco meses no colo e ele começou a desferir chutes, tapas e socos na declarante; que apenas tentou se defender...; que, no meio da rua, DOUGLAS puxou os seus cabelos e ficou puxando a declarante; que ele enquanto tentava puxar a declarante para dentro de casa, estava com a criança no colo (YAN, 05 de meses de idade); quem acionou a polícia foram vizinhos
(...)

JÉSSIKA BRUNO FERREIRA (vítima, em juízo, mídia de fl. 79): que nesse dia estavam de mudança; que começaram a discutir; que saiu de casa para evitar maiores brigas; que o acusado foi atrás e começou a puxá-la; que os vizinhos viram a situação e chamara a polícia; que foi agredida com socos, puxões e mordidas nas pernas e braços; que no momento estava com seu filho de 05 (cinco) meses no colo durante as agressões; que não foi a primeira vez que foi agredida (...)

Ademais, o apelante confessou parcialmente a dinâmica do crime em seu depoimento prestado em juízo. Vejamos:

DOUGLAS FURTADO SANTOS (réu, em juízo, mídia de fl. 79): que o apelante e a vítima brigaram por conta da mudança que estavam realizando; que Jéssika jogou uma cueca molhada em seu rosto e o chamou de ‘incapaz’, momento em que agrediu a vítima; que desferiu pontapés na vítima; que a vítima tentou fugir de casa, mas foi segurada pelo declarante; que a vítima estava com o filho do casal no colo(...)

Extrai-se dos depoimentos que o apelante passou a agredir a vítima após um desentendimento do casal a qual carregava seu filho de 05 meses de idade no colo com diversos chutes, tapas, socos e puxões de cabelo.

Consta, ainda, no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 30) que a vítima foi agredida eis que apresentava hematomas nos lábios, na região cervical lateral direita, nos braços e nas pernas. Destaco:

Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 30): “escoriações diminutas ao longo da mucosa de ambos os lábios da boca e da cavidade oral; equimoses polimórficas, de coloração avermelhada, ao longo da região cervical lateral direita; equimoses polimórficas, de coloração avermelhada, ao longo da ambas regiões de antebraços bilateralmente; equimoses polimórficas, de coloração avermelhada, associadas a escoriações polimórficas, ao longo de ambas regiões de pernas bilateralmente; lesões cortocontusas superficiais agrupadas em formato ovalar, de cerca de 3.0x2,0cm, compatível com mordida, em região anterior do terço inferior da coxa direita; lesões cortocontusas superficiais agrupadas em formato ovalar, de cerca de 3,0cm, compatível com mordida mais ampla, em região medial da perna esquerda (panturrilha esquerda) (...);”

Dessa forma, incabível é a pretensão absolutória diante da conduta

perpetrada pelo recorrente.

Ressalto que a defesa do apelante, subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas.

Na condenação
o magistrado fixou a pena base
em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias,
partindo do mínimo legal de 03 (três) meses previsto no tipo penal.

Esclareço que o apelante desferiu diversos chutes, tapas, socos e puxões de cabelo na vítima, deixando-a com
hematomas nos lábios, na região cervical lateral direita, nos braços e nas pernas
, fato que justifica o incremento da reprimenda-base pela culpabilidade.

Outrossim, os antecedentes também foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal de nº 0008288-09.2017.8.08.0012.

E, ainda, quanto às circunstâncias, verifica-se que o fato foi praticado na presença do filho de 05 (cinco) meses de idade do casal o que, também, justifica o incremento da reprimenda-base.

Face ao todo exposto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal inserida no âmbito da discricionariedade do julgador não merece retorques por estar idoneamente fundamentada.

Quanto à dosimetria, em sua segunda fase, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal,
fixando a pena em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Considero que o quantum de exasperação é proporcional não merecendo qualquer alteração, na medida em que o crime ora em recurso foi cometido prevalecendo-se de relações domésticas, sendo o réu reincidente no processo nº 0034550-28.2015.8.08.0024.

Por fim, a
defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal.

Contudo, não ficaram demonstradas quaisquer circunstâncias de

relevante valor moral ou social ou de violenta emoção após injusta provocação uma vez que uma simples discussão não é suficiente para fazer incidir a causa de diminuição requerida pelo apelante.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, deve o magistrado observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e fundamentado, bem como quando inexiste flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Pelo exposto,
considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal resta inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou fixação de nova dosimetria.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu
preso durante

a
persecução criminal, se persistem os motivos para
a
segregação preventiva
.
2. Diante da existência de provas de autoria e materialidade, incabível absolvição. 3. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 4. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, eis que não restaram demonstradas quaisquer de suas circunstâncias. 5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.